Tribunal: TJDFT
Processo: 0734329-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734329-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO ALVES FONTOURA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RONALDO ALVES FONTOURA contra decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu requerimento de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 0710177-82.2025.8.07.0018, ajuizada por ele contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, e postergou a análise do requerimento de gratuidade de justiça. Analisando os autos, observo que a procuração juntada no ID 75209310 não serve para representação processual da parte, pois foi confeccionada de forma eletrônica e a assinatura do agravante foi colocada de forma artificial sobre o documento. Além disso, não foi juntada procuração nos autos do processo de origem. Assim, concedo ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, juntando aos autos instrumento válido de procuração ou substabelecimento, que, se firmado de forma eletrônica, possa ter a autenticidade da assinatura verificada, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2025 18:47:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador